Tribunal: STF
Processo: RE 1338955
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, na qual não conheci do recurso extraordinário pelo óbice da Súmula 279 desta Suprema Corte.



    A embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    “DO EQUIVOCADO ENTENDIMENTO EXARADO IN CASU: DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL: 



    Quanto a isso, o r. decisum do E. Tribunal a quo se limitou a asseverar que 



    “é indevida a aplicação do regime de precatórios aos débitos judicias da Recorrente/CONDER, por tratar-se de empresa pública que possui como finalidade gerir fundos, contas e aplicar recursos relativos ao desenvolvimento urbano integrado e à habitação, exercendo atividade econômica, consoante seu Estatuto Social.”



    Eis que a Recorrente tratou de exaustivamente explicitar a ocorrência, in casu, da má interpretação dos art. 100 da CF, inclusive apresentando repositório de jurisprudências em sentido diverso (inclusive do próprio STJ). 



    Afinal, a CONDER atua em setor próprio do Estado em decorrência de ato proveniente do Poder Público, não disputando mercado destinado à livre concorrência! 



    A CONDER é prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, aplicação do regime de precatórios obrigatório (art. 100 da Constituição da República).



    É imperioso observar, no entanto, o entendimento pacífico desta Suprema Corte no sentido de que “as empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exercem atividade econômica”. ( RE 407.099/RS, Relator Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, julgamento em 22.6.2004, DJ 06.8.2004).”



    Alega, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF, vez que “o recorrente não busca reabertura da fase instrutória e sim apenas o reconhecimento a afronta a dispositivo da Constituição.” 



    Transcorrido o prazo das contrarrazões, os autos me vieram conclusos.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Registro que o Tribunal a quo ao analisar a incidência do regime de precatórios para pagamento indenizatório à ora recorrente esclareceu que (Evento nº 9):



    “(...) tratando-se a CONDER de empresa pública, com personalidade de direito privado, detentora de patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, não goza esta dos privilégios atinentes à Fazenda Pública, até porque o art. 173, § 1º, II, da CF, preceitua que :



    (...)



    Tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Superior Tribunal de Justiça, há entendimento de que as empresas públicas, inobstante possam atuar como delegatárias de prestação de serviço público, não estão submetidas ao regime de precatório, diante da exploração de atividades comerciais econômicas.”



    Tal como ressaltei na análise do recurso extraordinário, divergir das conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos e do estatuto social da autora a fim de apurar-se a natureza e a finalidade da atividade exercida pela Recorrente. A circunstância atrai a incidência do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Os recorrentes buscam, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o próprio reexame do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita.



    Reforço, nesse ponto, que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão quesionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator